Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-44.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025249-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA BARBOZA - CPF: 900.945.301-49 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ASSINATURA QUE SE ASSEMELHA ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECL
ARAÇÃO
DO
RECLAMANTE. JUIZADO COMPETENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO EXCLUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
,
corroborada

por

elementos
de
prova
, e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
A simples
hipótese
de a
parte

recorrente

ter

sido

condenada

em

litigância
de
má-fé

não
é o
suficiente
para
indeferir
a
benesse
,
ainda

mais

quando

referida

condenação

está

sendo

discutida
no
recurso
.

Gratuidade

mantida
.

2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutid
o, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial
complexa.

É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial

grafotécnica
, e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando
a
assinatura

aposta
no
contrato

não
é
impugnada

e
specificamente
pela parte
reclamante
, e,
além
disso,
há

visível

semelhança

desta
com
aquelas

apostas

em

seus

documentos

pessoais
,
procuração
e
declaração

apresentados
(
Súmula
nº 32 das
Turmas

Recursais
do TJMT).
Preliminar

rejeitada para manter a competênc ia dos Juizados

Especiais
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

sendo

esse
o
caso
dos autos,
não

deve

haver

condenação

nas

p
enas
do art. 81 do
mesmo

código
.

4.
Recurso

conhe
cido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025249-44.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
SAMUEL DA SILVA BARBOZA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR
EITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SAMUEL DA SILVA BARBOZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID186986166/PJe2.
Concluiu
que
ficou

evidenciada

a

origem
do
débito

negativado
,
através
de
contrato

assinado

pelo

reclamante
,
bem

como
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
através
da
cessão
de
crédito

em
favor da
parte

reclamada
.
Julg
ou

improcedente
a
reclamação
e
condenou
a
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186986167/PJe2.
Afirmou
que: a) é
necessária
a
realização
de
perícia

grafotécnica

sobre

a

assinatura
no
contrat
o

juntado
com a
contestação
,
sendo o Juizado Especial incompetente para processar e julgar
a causa; e b)
deve

ser

afastada
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

extinta

a

ação

sem

resolução
do
mérito
,
ou
que
seja

afastada

referida

condenação

em

seu

desfavor
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID186986174/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs

os

argumentos

trazidos
pela
parte

recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pa
res.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intima
r
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos que infirmem a hipossufici ência do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(..
.) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
S
egunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar

a presunção
de
veracidade
da
declaraç
ão
de
hipossuficiente
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID186986168/PJe2
ao

ID186986171/PJe2
e a
parte

reclamada
,
contudo
,
não

trouxe

qualquer

documento
a
fim
de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
,
valendo

rememorar
que a simples
hipótese
de a
parte

ter

sido

condenada

em

litigância
de
má-fé

não
é o
suficiente
para
indeferir
a
benesse
,
ainda

mais

quando

referida

condenação

está

sendo

discutida

no
recurso
.

P
ortanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
,
razão
pela
qual

mantenho
a
benesse
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”
.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com ba
se
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
pr
ova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, no caso concreto, entendo que não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato encartado ao ID 186986156/
PJe2
foi efetivamente assinada pela parte reclama
nte, visto que
não houve impugnação específica em relação ao referido termo
.

Portanto, embora não tenha sido produzida prova técnica grafotécnica no presente caso, deve ser considerado autêntico o documento que,
após
juntado, não é impugnado especificamen
te, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale dizer que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma objetiva e específica, devendo ser apresentado pela parte elementos que fragilizem o elemento de prova
, inclusive, fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com características
diferenciativas
.

Ademais, importa destacar que da simples análise da assinatura no contrato juntado
(ID 186986156/
PJe2
)
, nota-se que ela é visivelmente similar
àquela aposta no documento pessoal do reclamante (ID 186982039/PJe2), assim
como na procuração e declaração (ID 186982038/PJe2) anexados à peça de ingresso.

Em vista disso, aplica-se o disposto na Súmula nº 32 das turmas recursais do TJMT, dispondo que “
É
dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.
” (Aprovada em 05/06/2023).

A propósito, assim tem decidido esta Turma Recursal (N.U
1008702-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1014075-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; e N.U 1011082-53.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Dessa forma, por não ser neces
sária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar
a presente
demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar de incompetência trazida em recurso.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

d
e
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no

caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJ
e
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
NÃO se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
IIdo
artigo
80 do CPC,
pois

não

vislumbro
que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa
.

Isto

porque
a
parte

reclamante

ajuizou

a
presente

demanda

argumentando
que
nunca

celebrou

contrato
com a
parte

reclamada
.
De
fato
,
tal

hipótese

restou

incontroversa

nos
autos,
isto

porque
a
parte

recorrida

apenas
é
credora
da
dívida

negativada

em

razão
de
contrato
de
cessão
de
crédito

celebrado
com o
credor

originário
,
não

sendo

crível

exigir
do
reclamante
que
tenha

tomado

ciência
do
referido

negócio

firmado
entre
particulares
.

Por

estas

razões
, é
indevida
a
caracterização
da
da

litigância
de
má-fé
,
devendo
a
condenação

ser

excluída
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação
da
parte

recorrente

em

litigância
de
má-fé
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
p
rovimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023